Tribunal: TJDFT
Processo: 0722202-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Conselho Especial Administrativo
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0722202-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) D E C I S Ã O Cuida-se de Recurso Administrativo interposto por ALVARO PEREIRA IACCINO (Id 1399732) contra a decisão da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal e Territórios (Id 1390023) que, no Pedido de Providências em desfavor da Juíza de Direito JORGINA DE OLIVEIRA CARNEIRO E SILVA ROSA, julgou improcedente o pedido e determinou o arquivamento do feito. O recorrente opôs embargos de declaração em face da decisão, reprisando as alegações da inicial quanto à necessidade de que fossem os autos, de plano, encaminhados ao substituto legal, o que deveria ser feito para a Vara de numeração imediatamente superior àquela em que titular a requerida, nos termos do art. 48 da LOJDFT. Requer ao final que seja a decisão completada com o encaminhamento dos autos no sentido apresentado. O Corregedor recebeu os embargos como recurso administrativo e determinou a remessa dos autos à Presidência para prosseguimento (Id 1510542), o que gerou o presente recurso. Manifestação do requerente no Recurso Administrativo (Id 37247931). É o relatório. O recurso administrativo contra ato do Excelentíssimo Senhor Desembargador Corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é cabível perante este Conselho Especial, no exercício das funções administrativas desta Corte de Justiça, nos termos do art. 363, I, do RITJDFT. No entanto, embora cabível, o recurso administrativo é inadmissível, pois o recorrente pretende a reforma de questões eminentemente jurisdicionais através de via administrativa. Além disso, não há indícios de falta funcional que justifiquem a presente reclamação disciplinar. O recurso deve ser desprovido liminarmente. Conforme se observa dos autos, o recorrente apresentou Representação por Excesso de Prazo contra a juíza JORGINA DE OLIVEIRA CARNEIRO E SILVA ROSA, titular do 1a Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, alegando ter opostos embargos de declaração no processo 0745399-30.2019.8.07.0016, os quais não teriam sido julgados até a data do presente pedido, havendo, portanto, excesso injustificado de prazo. Verifica-se, contudo, que a referida Magistrada afirmou sua suspeição por motivo de foro íntimo, em 18.3.2018, ocasião em que determinou o envio dos autos ao seu substituto legal no mesmo juizado. Segundo consta, diversos embargos de declaração foram opostos pelo requerente, não tendo sido nenhum acolhido. Por outro lado, já consta sentença no feito de origem, com trânsito em julgado, ocorrendo a coisa julgada formal e material, já tendo sido, inclusive, expedida Carta de Guia para início da execução penal (Id 1390023). Não se verifica qualquer indício de que os magistrados violaram seus deveres funcionais, inexistindo razão apta a ensejar a reforma da decisão da Corregedoria que determinou o arquivamento do presente pedido. Dessa forma, em não sendo a presente via adequada para insurgência contra atos de natureza eminentemente jurisdicional, bem como por inexistirem indícios de falta funcional, entendo que o presente recurso é inadmissível, devendo ser DESPROVIDO LIMINAR E MONOCRATICAMENTE. Intimem-se. Comunique-se à Corregedoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, tendo em vista a necessidade de encaminhar informações acerca do resultado do julgamento do presente recurso, em observância ao disposto na Portaria/CNJ no 11/2022 (Id 1460308). Após, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 18 de julho de 2022 15:26:50. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator